Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONHECIMENTO INTEGRAL DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PERCENTUAL APLICADO NA 1a FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese o Ministério Público tenha manifestado pelo conhecimento parcial do apelo, a Defesa possui interesse em questionar o percentual estabelecido na 1a fase dosimétrica.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o afastaram da residência da ofendida e o impediam de se aproximar e manter com ela. A propósito, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
4. Como já apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica na 1a fase dosimétrica, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, eis que ambos os cálculos são admitidos pela jurisprudência.
5. Não é cabível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal no crime do art. 24-A da Lei Maria da Pena, sob pena de bis in idem, posto que a violência doméstica configura elementar do tipo.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
7. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.